Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-58.2011.8.11.0032
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001389-58.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 405.984.541-87 (APELADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), ODILEY ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 907.980.901-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - QUITAÇÃO DO DÉBITO - INFORMAÇÃO NO JUÍZO APÓS DOIS ANOS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras condutas, deduz pretensão contra fato incontroverso e procede de modo temerário em ato do processo (art. 80, incisos I e V, CPC).

2.
Revela-se manifesta a
litigância de
má-fé do exequente que
requer o
prosseguimento ao processo de execução com pedidos de atos constritivos de valores e bens, estando o débito já quitado pelo devedor por acordo firm
a
do extrajudicialmente entre as partes.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida na
Execução Hipotecária
ajuizada em desfavor de
THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA
e
ODILEY ANTONIO DE OLIVEIRA,
que homologou o acordo entre as partes e condenou o exequente ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, bem como a indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos, com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou (art. 81 do CPC), conforme Id. 241188197 - Pág. 144/145.

Em suas razões recursais (Id. 241188198 - Pág. 2/15) o recorrente aduz, em síntese, que além de não ter litigado com dolo e má-fé, a sua conduta não gerou qualquer prejuízo ou lesão aos apelados.

Assevera que as despesas processuais e honorários foram objeto do acordo homologado, conforme cláusula 06 da minuta e nenhum outro custo foi suportado pelos apelados.

Sustenta que

o Juízo de primeiro grau agiu com excesso e desproporcionalmente, pois as postulações não contaram com gravidade suficiente, tampouco tiveram eficácia para justificar a imposição da multa prevista no art. 80 do CPC.

Menciona que a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos é totalmente incompatível com o processo de execução de título extrajudicial e devendo o recorrido se valer da medida processual adequada para pleitear a verba, comprovando-se o efetivo prejuízo, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de cassar a multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor atualizado da causa e indenização pelas perdas e danos supostamente experimentados pelos apelados.

Contrarrazões apresentada
s
no Id. 212524848 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
Execução Hipotecária
em desfavor de
THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA
e

ODILEY ANTONIO DE OLIVEIRA,
ob
j
etivando o recebimento do valor de R$ 8.067,49 representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 20080513.

Após vários trâmites processuais, as partes apresentaram nos autos o acordo firmado, juntamente com o comprovante de pagamento do débito pelo executado (Id. 241188197 - Pág. 123/125).

Mesmo assim, houve pedido pelo exequente de pesquisa
Bacenjud
e
Renajud
, os quais restaram infrutíferos.

Em 15/08/2019 o executado
se
manifestou nos autos informando a existência do acordo.

Em seguida, sobreveio a sentença homologatória do acordo, nos termos do relato.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na alegação de não caracterização da litigância de má-fé pelo exequente.

Da análise do conjunto probatório, a sentença não merece reparos.

Depreende-se dos autos que após tramitação processual, as partes celebraram acordo, no qual os apelados reconheceram e confessaram a dívida e assumiram o compromisso de pagar o débito.

Em 14/05/2019 foi apresentado nos autos pelo exequente o acordo firmado entre as partes, juntamente com o comprovante de pagamento do débito pelo executado efetivado em 18/08/2017 (Id. 241188197 - Pág. 123/125.

Não obstante, após a formalização do acordo, o exequente, ora apelante, requereu ao Juízo a realização de pesquisas pelos sistemas conveniados (
Bacenjud
e
Renajud
), na tentativa de recebimento do valor exequendo.

Na hipótese, em que pese as pesquisas nos sistemas
Bacenjud
e
Renajud
restarem
infrutíferas, a
conduta do exequente foi temerária, na medida
em que o acordo e o pagamento do débito perseguido
foram
firmado
s
em 08/2017 e o exequente somente
o
apresentou nos autos em 05/2019, ou seja, após dois anos da quitação.

Não bastasse tal fato, o exequente
,
após apresentar o acordo nos autos firmado por ambas as partes, ainda continuou postulando atos visando a constrição de valores ou bens do executado,
deduzindo
pretensão contra fato incontroverso.

Disciplina o art. 80 do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, manifesta a
litigância de
má-fé do exequente que deu prosseguimento
à
execução do débito já adimplido pelos devedores, nos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes,
faltando com o d
ever d
e
expo
r o
s fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, I, do CPC).

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA COM JUNTADA DE CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ERRO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. (N.U 1006184-22.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, MEDIANTE FRAUDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DO
AUTOR – UTILIZAÇÃO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, O Autor deixou de comprovar satisfatoriamente o ato ilícito perpetrado pelo réu de modo a ensejar indenização por danos morais, aliado ao fato de que efetivamente houve o depósito dos valores do empréstimo em sua conta e que foram utilizados.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que restou demonstrado na espécie visto que, o autor escondeu o fato de que utilizou dos valores depositados e ainda, pretendia com ação cessar os descontos das parcelas e ainda obter indenização por suposto abalo moral. (N.U 1015231-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

Por fim
, a indenização à parte contrária decorre da própria condenação em litigância de má-fé, podendo ser de ofício ou a requerimento, nos próprios autos, consoante art. 81
caput
e §3º, do CPC

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024